Tribunal: TJPA
Processo: 0007135-85.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO, POIS REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 ? DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE: Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante no momento de sua intimação, afirmou que seria seu patrono quem iria decidir sobre a interposição ou não do recurso, conforme a Certidão de fl. 76. Assim, nota-se que o recorrente depositou sua confiança em seu advogado, o qual acabou por tardar na interposição do recurso, fora do prazo previsto em lei.Ocorre que, o recorrente não pode ser punido por um lapso de seu patrono, logo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, merece o recurso ser conhecido, garantindo-se ao recorrente o direito de se insurgir contra a sentença. PRELIMINAR REJEITADA.2 - DO MÉRITO:2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece provimento o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 55/58, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido à fl. 09 ? Autos Apensos.Já a autoria do crime resta comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, dentre estas um policial federal, o qual afirmou que receberam denúncia sobre um veículo com drogas em uma oficina, e ao chegar na oficina o policial pediu ao dono do estabelecimento entrasse em contato com o motorista do veículo. Asseverou ainda o policial que quando o apelante chegou ao local, foi a este comunicado que o veículo iria ser revistado, tendo o recorrente mostrado certo receio para a realização de tal procedimento, gerando suspeitas aos policiais que atuavam na diligência, razão pela qual acionaram a guarda municipal para que levassem um cão farejador até o local, e após a ação do cão farejador foi encontrada a droga escondida embaixo do protetor da caçamba, se tratava de 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína. Por fim, o policial afirmou que desde o início da abordagem o apelante mostrou nervosismo. O dono da oficina confirmou em Juízo que presenciou o momento em que a droga foi encontrada no veículo.O apelante por sua vez, tentou sustentar versão de que estaria transportando o carro do estado do Maranhão para o Pará para vender o veículo. Ocorre que, sua versão se mostra temerária, pois se trata de veículo em péssimo estado, não a toa seria necessária a realização de reparo no veículo no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme afirmado pelo dono da oficina em Juízo. Ademais, o recorrente não apresentou em juízo qualquer comprovação da suposta tentativa de venda, pois sequer indicou o nome da pessoa que compraria o veículo no estado do Pará, cabendo ainda destacar, que a referida pessoa pegou o carro e ficou com ele por duas horas, depois devolveu o mesmo afirmando que não tinha interesse em comprá-lo, mas o devolveu com o tanque cheio. Destarte, as provas dos autos se direcionam no sentido de que o recorrente tinha pleno conhecimento da existência da droga no veículo, bem como que iria transportar o entorpecentes entre Estados, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Da análise da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, verifica-se que este ao valorar os vetores circunstâncias do crime e natureza da droga, o fez com fundamentação idônea fundada em dados concretos, logo em observância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes.Destarte, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais circunstâncias do crime e natureza da drogas, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três), sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, e alinhada aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, referente ao transporte de drogas entre Estados da Federação, pelo que se majora a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se a fração fixada pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo.3 - RECURSO CONHECIDO, POIS REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, para CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007135-85.2018.8.14.0028
APELANTE:
EMERSON ARANDA DE OLIVEIRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO, POIS REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante no momento de sua intimação, afirmou que seria seu patrono quem iria decidir sobre a interposição ou não do recurso, conforme a Certidão de fl. 76. Assim, nota-se que o recorrente depositou sua confiança em seu advogado, o qual acabou por tardar na interposição do recurso, fora do prazo previsto em lei.

Ocorre que, o recorrente não pode ser punido por um lapso de seu patrono, logo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, merece o recurso ser conhecido, garantindo-se ao recorrente o direito de se insurgir contra a sentença.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO:
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece provimento o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 55/58, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido à fl. 09 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime resta comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, dentre estas um policial federal, o qual afirmou que receberam denúncia sobre um veículo com drogas em uma oficina, e ao chegar na oficina o policial pediu ao dono do estabelecimento entrasse em contato com o motorista do veículo. Asseverou ainda o policial que quando o apelante chegou ao local, foi a este comunicado que o veículo iria ser revistado, tendo o recorrente mostrado certo receio para a realização de tal procedimento, gerando suspeitas aos policiais que atuavam na diligência, razão pela qual acionaram a guarda municipal para que levassem um cão farejador até o local, e após a ação do cão farejador foi encontrada a droga escondida embaixo do protetor da caçamba, se tratava de 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína. Por fim, o policial afirmou que desde o início da abordagem o apelante mostrou nervosismo. O dono da oficina confirmou em Juízo que presenciou o momento em que a droga foi encontrada no veículo.

O apelante por sua vez, tentou sustentar versão de que estaria transportando o carro do estado do Maranhão para o Pará para vender o veículo. Ocorre que, sua versão se mostra temerária, pois se trata de veículo em péssimo estado, não a toa seria necessária a realização de reparo no veículo no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme afirmado pelo dono da oficina em Juízo. Ademais, o recorrente não apresentou em juízo qualquer comprovação da suposta tentativa de venda, pois sequer indicou o nome da pessoa que compraria o veículo no estado do Pará, cabendo ainda destacar, que a referida pessoa pegou o carro e ficou com ele por duas horas, depois devolveu o mesmo afirmando que não tinha interesse em comprá-lo, mas o devolveu com o tanque cheio.

Destarte, as provas dos autos se direcionam no sentido de que o recorrente tinha pleno conhecimento da existência da droga no veículo, bem como que iria transportar o entorpecentes entre Estados, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Da análise da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que este ao valorar os vetores circunstâncias do crime e natureza da droga, o fez com fundamentação idônea fundada em dados concretos, logo em observância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes.

Destarte, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais circunstâncias do crime e natureza da drogas, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três), sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, e alinhada aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, referente ao transporte de drogas entre Estados da Federação, pelo que se majora a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se a fração fixada pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.
3 - RECURSO CONHECIDO, POIS REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
,

e no mérito,
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE,
para
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 24
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007135-85.2018.8.14.0028
APELANTE:
EMERSON ARANDA DE OLIVEIRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
EMERSON ARANDA DE OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿No dia 09.05.2018 policiais federais receberam denúncia anônima de que um veículo S10, ano 2008, cor prata, estaria abastecido com drogas e se encontrava em uma oficina localizada próximo à concessionária da Hyunday, bairro Nova Marabá. De posse dessas informações, a equipe policial empreendeu diligências e ao chegar na oficina NILSON TECH encontrou o veículo e o proprietário da oficina, Sr. JEFERSON. Ato contínuo, os agentes federais solicitaram para que o proprietário ligasse para o dono do carro, oportunidade em que EMERSON chegou ao local e, por meio de cães farejadores, foi dado buscas em seu veículo e localizado debaixo do assoalho da caçamba 14 (quatorze) tabletes de cocaína. Ao ser questionado, o suspeito ficou bastante nervoso, negando a propriedade da droga, aduzindo que pegou o carro emprestado para visitar alguns parentes na cidade de Novo Repartimento/PA. Posteriormente, os agentes públicos diligenciaram no quarto do Hotel Trevão, onde o acusado estava hospedado, e encontraram 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 3.000,00 (três mil reais). Em sede policial EMERSON alegou que um nacional conhecido como Augusto ou Rato pediu para conduzir o veículo S10 até a cidade de Novo Repartimento/PA, para uma pessoa que teria interesse em comprá-lo (...)¿
(sic fl. 59)

A denúncia fora recebida em 07/08/2018. (fls. 27/28)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 59/69)

Inconformado,
EMERSON ARANDA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 74), com razões recursais às fls. 77/83.

Aduz que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar a condenação do recorrente, pelo que pleiteia por sua absolvição.

Assevera que a pena do apelante deve ser reformada e aplicada no mínimo legal, em razão deste ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Às fls. 90/96, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, ante a sua intempestividade, e caso conhecido, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 98)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, devendo ser superada a intempestividade, em inteligência à teoria da perda de uma chance,

e, no mérito, pugna pelo
PROVIMENTO
recursal, para que seja o apelante absolvido. (fls. 102/105-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 24
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO
DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante no momento de sua intimação, afirmou que seria seu patrono quem iria decidir sobre a interposição ou não do recurso, conforme a Certidão de fl. 76. Assim, nota-se que o recorrente depositou sua confiança em seu advogado, o qual acabou por tardar na interposição do recurso, fora do prazo previsto em lei.

Ocorre que, o recorrente não pode ser punido por um lapso de seu patrono, logo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, merece o recurso ser conhecido, garantindo-se ao recorrente o direito de se insurgir contra a sentença.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece provimento o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes entre estados perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 55/58, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido à fl. 09 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime resta comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, dentre estas um policial federal, o qual afirmou que receberam denúncia sobre um veículo com drogas em uma oficina, e ao chegar na oficina o policial pediu ao dono do estabelecimento entrasse em contato com o motorista do veículo. Asseverou ainda o policial que quando o apelante chegou ao local, foi a este comunicado que o veículo iria ser revistado, tendo o recorrente mostrado certo receio para a realização de tal procedimento, gerando suspeitas aos policiais que atuavam na diligência, razão pela qual acionaram a guarda municipal para que levassem um cão farejador até o local, e após a ação do cão farejador foi encontrada a droga escondida embaixo do protetor da caçamba, se tratava de 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína. Por fim, o policial afirmou que desde o início da abordagem o apelante mostrou nervosismo. O dono da oficina confirmou em Juízo que presenciou o momento em que a droga foi encontrada no veículo.

O apelante por sua vez, tentou sustentar versão de que estaria transportando o carro do estado do Maranhão para o Pará para vender o veículo. Ocorre que, sua versão se mostra temerária, pois se trata de veículo em péssimo estado, não a toa seria necessária a realização de reparo no veículo no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme afirmado pelo dono da oficina em Juízo. Ademais, o recorrente não apresentou em juízo qualquer comprovação da suposta tentativa de venda, pois sequer indicou o nome da pessoa que compraria o veículo no estado do Pará, cabendo ainda destacar, que a referida pessoa pegou o carro e ficou com ele por duas horas, depois devolveu o mesmo afirmando que não tinha interesse em comprá-lo, mas o devolveu com o tanque cheio.

Destarte, as provas dos autos se direcionam no sentido de que o recorrente tinha pleno conhecimento da existência da droga no veículo, bem como que iria transportar o entorpecentes entre Estados, não havendo o que se falar em absolvição do recorrente.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
A testemunha JERFFERSON DOS SANTOS ALVES, proprietário da oficina NILSON TECH
, informou que o veículo S10, ano 2008, estava em sua oficina deixado por um guincho que possui convênio com sua empresa. Disse que dois dias depois do carro ser deixado na oficina o proprietário do carro, uma pessoa chamada Augusto, passou a entrar em contato com a loja pelo WhatsApp. Asseverou que o carro estava em um estado ruim de conservação sendo o reparo orçado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e que EMERSON apresentou-se no local como motorista do carro e depois passou a manter contato com AUGUSTO. Acrescentou que o carro era de modelo antigo e que acredita que na tabela FIPE seria uns R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil) no máximo. Por fim, confirmou que presenciou o momento em que a polícia encontrou drogas debaixo do protetor de caçamba do veículo.
A testemunha MISSIAS UCHOA CAVALCANTE, policial federal
, relatou que foi acionado sobre a existência de um veículo em uma oficina próximo a HYUNDAI que estava abastecido com drogas. Na primeira oportunidade identificaram a oficina e falaram com o proprietário para solicitar que o dono do automóvel fosse ao local. Enquanto EMERSON chegava, o proprietário da oficina mostrou conversas do WhatsApp em que uma pessoa de nome AUGUSTO é que seria o responsável pelo pagamento do conserto do carro. Já quando EMERSON chegou comunicaram que deveriam revistar o veículo momento em que o réu demonstrou certo receio, gerando suspeita nos policiais que atuavam na diligência. Em razão disso decidiram solicitar apoio à guarda municipal para que levassem um cão farejador e rapidamente o animal identificou na caçamba do carro a existência de droga. Ao retirar o protetor da caçamba encontraram 14 (quatorze) pacotes de pasta base de cocaína. Acrescentou que o réu disse não saber da droga, visto que tinha pego o carro emprestado no Estado do Maranhão. Por fim, informou que desde o início o réu demonstrou nervosismo na presença da polícia. Por fim interrogou-se o acusado.
EMERSON ARANDA DE OLIVEIRA - INTERROGATÓRIO JUDICIAL
: negou que estivesse traficando drogas, já que não tinha ciência da existência do entorpecente no veículo. Disse que trouxe a camionete de Pinheiro/MA até Novo Repartimento/PA para que fosse adquirida por uma pessoa. Ocorre que ao chegar em novo repartimento/PA o suposto comprador passou duas horas com o veículo e depois o devolveu com o tanque cheio dizendo que o carro não lhe interessava mais. Em razão disso retornou para Pinheiro/MA e no caminho o carro apresentou defeito, sendo necessário apoio de um guincho e, após, o carro foi encaminhado a uma oficina nesta cidade. Disse que quando a droga foi encontrada estava dentro da sala de recepção da oficina e se surpreendeu, já que não sabia da existência de entorpecente no automóvel. Acrescentou, ainda, que é de Pontes e Lacerda/MT e que vendeu anos atrás uma camionete, todavia não foi realizada a transferência e passou a ter problemas com veículo vindo a encontrá-la já na cidade de Pinheiro/MA. Chegando em lá encontrou AUGUSTO, homem conhecido da cidade, que lhe ofertou R$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar a camionete S10 até a cidade de Novo Repartimento em troca do pagamento do reparo de seu veículo. Em razão do problema apresentado pelo carro ficou hospedado em hotel na cidade o qual foi custeado por AUGUSTO.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial circunstâncias do crime, bem como a vetorial especial referente à natureza da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06).

O Juízo ao valorar negativamente os vetores, os valorou da seguinte forma:
¿A natureza de uma das drogas apreendidas é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que cocaína é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal. (...) Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de maconha no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal (...) Circunstâncias: acima do normal para os delitos da espécie, tendo em vista a destreza em ocultar a droga no veículo utilizado pelo acusado, tanto que somente com uso de um cão farejador foi possível identificar o transporte ilícito. Nota-se pelas provas dos autos a dificuldade dos agentes públicos em localizar droga, tendo sido necessário praticamente desmontar a traseira da camionete utilizada pelo acusado para se chegar à droga (...)¿
.

Da análise da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que este ao valorar os vetores circunstâncias do crime e natureza da droga, o fez com fundamentação idônea fundada em dados concretos, logo em observância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes.

Destarte, mantendo-se a valoração negativa dos vetores judiciais circunstâncias do crime e natureza da drogas, tal como fizera o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três), sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se mostra proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, e alinhada aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, referente ao transporte de drogas entre Estados da Federação, pelo que se majora a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se a fração fixada pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade do recurso, e o
CONHEÇO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 24
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator